Tribunal: TJDFT
Processo: 0741458-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0741458-67.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NAYARA DO PRADO BOAVENTURA SILVA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO A recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça , sem comprovar a sua hipossuficiência, anexando as autos simplesmente sua carteira de trabalho digital (ID no 46060305), a qual não consta qualquer informação sobre a recorrente estar ou não trabalhando, ou se possui renda mensal. Intimada a inserir nos autos os documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos, ou efetuar o pagamento das custas e preparo, esta permaneceu inerte, conforme certidão de ID no 46365754. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Oportuno registrar que a recorrente narra, em sua petição inicial, que iria viajar para um casamento em 04/03/2023, em Imbassaí/BA e em 07/03/2023 para Toronto/Canadá, viagens sabidamente de alto custo. Logo, não é possível presumir hipossuficiência econômica, razão pela qual a intimação para a juntada de documentos complementares. Ante a inércia em atender mandamento judicial, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora